Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-22.2024.8.11.0107
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000822-22.2024.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL FAVA - CPF: 978.503.060-15 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO – MÉRITO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ADESÃO – LEGALIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E SEGURO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 566 DO STJ E DOS TEMAS REPETITIVOS 620, 958 E 972 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA – CONTRATAÇÃO DOCUMENTADA – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Mostra-se preclusa a impugnação à concessão da gratuidade da justiça deduzida apenas em sede de contrarrazões recursais, porquanto não suscitada oportunamente em preliminar de contestação. Haja vista que o benefício foi deferido ao autor, ora apelante, já na primeira decisão proferida nos autos, de modo que o momento processual adequado para a insurgência era o oferecimento da defesa, não sendo possível a rediscussão da matéria em fase posterior.

A ação revisional fundada na suposta abusividade de encargos acessórios deve ser apreciada à luz do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva, sem prescindir da análise documental quanto à clareza, voluntariedade e efetiva prestação dos serviços financeiros.

A cobrança da tarifa de cadastro revela-se legítima quando cobrada no início do vínculo contratual e ausente relação pré-existente entre as partes, nos termos do Tema 620 do STJ e da Súmula 566 da mesma Corte.

A tarifa de registro de contrato é válida desde que seja efetivamente comprovada sua prestação e a informação ao consumidor, conforme fixado no Tema 958 do STJ. No caso, comprovado o registro da alienação fiduciária junto ao órgão competente.

Não se configura venda casada quando há adesão voluntária ao seguro prestamista, devidamente documentada no contrato, com opção de recusa expressa e liberdade de escolha do consumidor, em consonância com o Tema 972 do STJ.

A pretensão de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pressupõe demonstração de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não se verificou nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000822-22.2024.8.11.0107

APELANTE:
DANIEL FAVA

APELADO:
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL FAVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos da
ação revisional de contrato no 1000822-22.2024.8.11.0107,
ajuizada em face do
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo o contrato como avençado, condenando a ora apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa

“[...]
na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da gratuidade judiciária (art. 98, § 3o, CPC)”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, exprime inconformismo com o
decisum
que rechaçou por completo a pretensão revisional articulada em sua peça exordial.

Sustenta que o contrato firmado entre as partes – destinado ao financiamento de veículo – foi acrescido, de forma unilateral e desproporcional, de tarifas não previamente acordadas e que tampouco foram objeto de conhecimento ou anuência no momento da contratação, especificamente as tarifas de registro do contrato, de cadastro e de seguro, cujo montante agregado ao financiamento perfaz o valor de R$ 3.560,00.

Ressalta que referidos encargos alteram de forma sensível o valor total financiado, onerando desmesuradamente as parcelas mensais pactuadas, em flagrante afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, norteadores do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a cobrança das mencionadas tarifas reveste-se de manifesta abusividade, por não estarem respaldadas em prestação de serviço efetiva e comprovada.

Reforça que, conforme reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos julgamentos dos Recursos Especiais n.o 1.578.553/SP e 1.639.320/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, é vedada a cobrança de valores referentes a serviços não prestados, assim como é ilícita a imposição ao consumidor da contratação de seguro com empresa indicada pelo fornecedor do serviço principal, sob pena de configurar prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Aduz que, no tocante à tarifa de registro de contrato, esta se mostra sabidamente abusiva, pois cobrada sem que a instituição financeira tenha demonstrado minimamente a realização do serviço, nem mesmo o valor praticado no mercado para o referido ato, limitando-se a imputá-lo ao consumidor, sem qualquer transparência ou efetiva justificativa.

No caso concreto, enfatiza que foi cobrado o montante de R$ 316,00, cuja cobrança, isoladamente considerada, já evidencia onerosidade excessiva e contrariedade ao entendimento dominante, conforme exemplificam os julgados citados do TJMG e TJPR.

Quanto à tarifa de cadastro, salienta que se trata, em verdade, de taxa de abertura de crédito dissimulada, cujo reconhecimento como ilegal já se encontra pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça desde o julgamento dos Recursos Especiais no 1.251.331 e 1.255.573.

Argumenta que a sua cobrança revela-se não apenas ilegal, mas desproporcional, considerando-se que lhe foi imposto o pagamento do valor de R$ 850,00 a título de um mero procedimento interno de cadastro, o que, segundo afirma, constitui afronta ao direito básico do consumidor à modificação das cláusulas contratuais excessivamente onerosas (art. 6o, V, CDC), bem como à vedação da cobrança de valores por serviços inerentes à própria atividade da instituição financeira.

No que se refere à tarifa de seguro, enfatiza que o valor de R$ 2.394,00 foi embutido no contrato sem que lhe fosse dada a opção de escolha quanto à contratação com outra seguradora, restando comprovado, inclusive documentalmente, que a adesão ao seguro deu-se de forma automática e conjunta à assinatura do contrato de financiamento.

Argumenta que tal prática viola o entendimento do STJ consubstanciado no Tema 972, no sentido de que, em contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Afirma, ainda, que a imposição contratual ofende diretamente a liberdade de escolha do consumidor e revela abuso de direito, mormente diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço securitário contratado.

O apelante argumenta, com veemência, que a ilegalidade de tais cobranças compromete o equilíbrio econômico do contrato, tornando-o excessivamente oneroso e resultando em impacto direto no valor das parcelas mensais, o que torna imperioso o recálculo de todas as prestações, expurgando-se os valores correspondentes às tarifas tidas por abusivas, com a devida restituição do que foi indevidamente cobrado.

Sustenta que, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, uma vez que não restou demonstrado pela instituição financeira que a cobrança das tarifas decorreu de engano justificável, o que, segundo preleciona a doutrina majoritária e é reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, configura presunção de má-fé.

Encerra suas razões recursais postulando o provimento do recurso, a fim de que: a) seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, tarifa de cadastro e seguro, com consequente exclusão dos respectivos valores do montante financiado; b) seja determinado o recálculo das parcelas vencidas e vincendas do contrato, com base no valor legalmente financiado; c) seja reconhecido o direito à restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente; d) sejam invertidos os ônus sucumbenciais, com condenação da instituição financeira apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios majorados.

Contrarrazões ofertadas no Id. 303001861, pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 303734383.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo o contrato como avençado, condenando a ora apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa

“[...]
na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da gratuidade judiciária (art. 98, § 3o, CPC).”
(sic)

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
I. DA PRELIMINAR.

Mantenho a gratuidade judiciária deferida à parte autora, posto que não comprovada pela parte adversa sua capacidade financeira de arcar com as verbas processuais.

Feita tal ponderação, rejeito a preliminar arguida em contestação.

II. DO MÉRITO.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), reconhecendo-se, assim, a existência de relação de consumo entre as partes. No entanto, a análise de eventual abusividade contratual deve ser feita à luz de cada caso concreto, levando-se em consideração as estipulações do instrumento negocial firmado entre os envolvidos.

A relação contratual entre as partes é incontroversa e decorre de cédula de crédito bancário emitida pelo autor para obtenção de financiamento veicular
(Id 171613239)
.

- dos juros remuneratórios.

No contrato foram estipulados juros remuneratórios em 1,97% ao mês e 26,32% ao ano, capitalizados periodicamente.

Como se sabe, a estipulação de juros remuneratórios em patamares superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), desde que observada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central – BACEN.

No presente caso, não se vislumbra abusividade nas tarifas pactuadas entre as partes, uma vez que respeitada a taxa média de mercado para a natureza do crédito concedido à época (crédito pessoal a pessoa física para aquisição de veículo automotor), conforme consulta realizada junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil – BACEN (em anexo).

Ademais, não existem provas da existência de fatos supervenientes que tornaram a execução do contrato excessivamente onerosa para a parte embargante.

[...]

- contratação de seguro.

Quanto à contratação de seguro, o Tema Repetitivo 972 do STJ estabelece que “nos contratos bancários em geral o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

No caso dos autos, não se cogita de ilegalidade na contratação do seguro, porquanto decorre de ato voluntário da própria parte autora, conforme propostas de adesão que integram o contrato e foram livremente aceitas no momento da celebração do negócio (Id 176669703), não se cogitando que a parte autora tenha sido forçada a assiná-las.

O instrumento negocial é claro em assegurar a facultatividade do contrato de seguro, não havendo que se falar em venda casada.

- tarifa de registro de contrato (serviços de terceiros).

De acordo com o Tema Repetitivo 958 do STJ, são válidas as cobranças de tarifas de avaliação, registro do contrato e outros serviços prestados por terceiros, desde que tais serviços sejam especificados ao consumidor e efetivamente prestados para fins de ressarcimento à instituição financeira.

No caso, a instituição financeira comprovou documentalmente a prestação do serviço de registro do contrato por meio do documento juntado em Id 176669708.

[...]

- tarifa de cadastro.

Do mesmo modo, a tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Tema 620/STJ e Súmula 566/STJ), sendo certo que inexiste qualquer indicativo de que as partes possuíam vínculo anterior.

Feitas tais ponderações, não se verifica abusividade ou onerosidade excessiva no contrato firmado entre as partes que autorize a revisão ou invalidação de suas cláusulas, permanecendo hígido o instrumento negocial, de acordo com o postulado do pacta sunt servanda.

Inexiste qualquer circunstância ou ato ilícito que justifique ressarcimento de valores ou reparação pecuniária à parte autora.

[...]

- DISPOSITIVO.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da presente demanda.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da gratuidade judiciária (art. 98, § 3o, CPC).
”
(Id. 303001857)

Pois bem. Preliminarmente, em suas contrarrazões, o banco apelado postula pelo afastamento do benefício da justiça gratuita, concedida ao apelante.

Cumpre salientar que no Id. 303001489, o Magistrado, fez constar expressamente:

“[...]
Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3o, CPC)
, advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.”

Embora o artigo 100 do Código de Processo Civil permita à parte contrária apresentar impugnação à concessão da justiça gratuita em sede de contrarrazões recursais, tenho que a arguição, nesta via, está aniquilada pelo alcance da preclusão.

Isso porque, ao que se infere dos autos, a matéria não foi suscitada oportunamente pela requerida em preliminar de contestação, momento processual adequado para tal fim, já que o benefício foi concedido ao autor no início do processo.

Diante da preclusão evidenciada,
prejudicada
está a análise do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte apelante tão logo proposta a demanda.

Não fosse o suficiente, o banco apelado apenas limitou-se em alegar que o autor, não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão,
devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido ao apelante
.

Passo à análise do Mérito.

A controvérsia cinge-se à alegação de suposta abusividade nos encargos contratuais firmados no contrato de financiamento entabulado entre as partes para aquisição de veículo automotor, especificamente quanto à tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e o seguro prestamista.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido revisional, ao fundamento de que as tarifas e encargos impugnados foram previamente pactuados, amplamente informados, prestados de forma efetiva e consentidos livremente pelo contratante, inexistindo elementos que evidenciem abusividade ou vício de consentimento.

Referido
decisum
aplicou, de forma acertada, os Temas 958, 972 e 620 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a Súmula 566 do STJ, posicionando-se no sentido da higidez contratual.

De início, em relação à
tarifa de cadastro
, a insurgência recursal sustenta tratar-se de taxa de abertura de crédito sob nomenclatura diversa, declarada ilegal pelo STJ.

Todavia, a jurisprudência da Corte Cidadã já pacificou a legitimidade da cobrança da tarifa de cadastro desde que realizada no início da relação contratual, nos termos da
Súmula 566/STJ
, a qual dispõe que:

“
Súmula 566
-
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso concreto, restou evidenciado documentalmente que se tratava do primeiro vínculo entre as partes, sendo a cobrança realizada no momento inicial do contrato, como previsto no item “S” da Cédula de Crédito Bancário.

Não há demonstração de que a tarifa foi cobrada reiteradamente ou em momento posterior, tampouco que o valor cobrado foi desproporcional ao mercado, hipótese em que se reconheceria onerosidade excessiva.

Assim, aplica-se integralmente a
ratio decidendi
do
Tema 620/STJ
, que reafirma a possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro, desde que respeitados os critérios de clareza, prévia pactuação e prestação efetiva do serviço, o que restou cumprido.

Vejamos, a tese firmada:

“
Tema Repetitivo no 620 STJ:
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Inclusive, o entendimento deste Sodalício não destoa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO MANTIDA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais, envolvendo contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária.

2. Alegações de abusividade na cobrança de IOF, tarifa de cadastro e juros remuneratórios superiores à média de mercado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se é válida a cobrança da Tarifa de Cadastro; (ii) saber se a inclusão do IOF no financiamento representa prática abusiva; e (iii) analisar se a taxa de juros remuneratórios no percentual previsto no contrato é abusiva.

III. Razões de decidir

4. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual, individualizada e previamente informada, nos termos da Súmula 566 do STJ e precedentes jurisprudenciais.

5. A pactuação do IOF é admitida nos termos do Tema 621 do STJ e da regulamentação do BACEN, sendo válida sua inclusão no valor financiado quando expressamente prevista em contrato.

6. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,80% a.m.) não é considerada abusiva se não ultrapassa em mais de 50% a média de mercado à época da contratação (2,00% a.m.), não desconfigurando a mora nos termos do Tema 28 do STJ.

7. Não se constatando qualquer cobrança indevida, tampouco ilicitude contratual, são indevidos o pedido de repetição do indébito e de indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início da relação contratual, prevista no contrato e sem duplicidade com outras tarifas.
2. É válida a inclusão do IOF no valor do financiamento, desde que expressamente prevista. 3. A taxa de juros remuneratórios não é considerada abusiva se não ultrapassa em mais de 50% a média de mercado à época da contratação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 51, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 566, do Superior Tribunal de Justiça; Tema n. 620, do STJ; Tema Repetitivo 621, do STJ; REsp 1.255.573/RS e REsp 1.251.331/RS, STJ; REsp n. 1.359.365, STJ; REsp 1.061.530/RS, STJ; Tema 28, STJ; AgInt no REsp: 2007638 MS 2022/0174713-8, STJ; AgInt no AREsp: 1493171 RS, STJ; ApCiv 1014293-90.2024.8.11.0015, TJMT; ApCiv 1002674-51.2025.8.11.0041, TJMT.”

(N.U 1000968-48.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025) (Destaquei)

Quanto à
tarifa de registro de contrato
, o recurso alega ausência de demonstração da efetiva prestação do serviço e onerosidade excessiva. Contudo, os documentos acostados aos autos (Id. 303001497) comprovam de forma objetiva que o registro da alienação fiduciária junto ao órgão competente de trânsito foi realizado.

Além disso, a legalidade da cobrança de despesas com serviços prestados por terceiros — desde que comprovadamente realizados e previamente contratados — foi consolidada no julgamento do Tema 958 do STJ.

Nesse sentido, colaciono precedente de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO
– COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato, desde que efetivamente prestado e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor de forma virtual, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada.

Não há falar em repetição do indébito, nem na sua forma simples, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, além do que, o apelante, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.”

(N.U 1001926-31.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

No caso concreto, o contrato explicita de modo claro, na cláusula “O”, que o registro poderia ser realizado pelo próprio consumidor ou, a seu critério, delegado à instituição financeira, com repasse do custo, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou imposição unilateral.

Ainda quanto ao tema, entendo que o valor de R$ 316,00 para tal serviço, não se trata de quantia excessiva ou desproporcional frente ao serviço prestado e à complexidade operacional do procedimento.

Em relação ao
seguro prestamista
, a insurgência alega a ocorrência de venda casada, afirmando que não houve opção por outra seguradora nem demonstração de consentimento válido.

Contudo, a instrução probatória demonstra o contrário: há documento específico de adesão (Id. 303001495), no qual o apelante expressamente optou pela contratação do seguro, com liberdade de escolha, não se tratando de cláusula imposta ou condição
sine qua non
para a celebração do financiamento, afastando a tese de venda casada.

O contrato também apresenta campo de marcação do seguro com a possibilidade de recusa, o que indica ausência de coação ou induzimento, não conferindo afronta ao
Tema 972 do STJ
.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, TARIFAS ACESSÓRIAS E SEGURO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidora contra instituição financeira. A parte autora alegou abusividade da taxa de juros, capitalização mensal não pactuada, cobrança indevida de tarifas e venda casada de seguros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada diverge de forma abusiva da média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) saber se houve pactuação válida da capitalização mensal dos juros; (iii) saber se a cobrança de tarifas acessórias, como as de avaliação do bem e de registro de contrato, é válida; e (iv) saber se houve prática de venda casada em relação à contratação de seguros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto aos juros remuneratórios, a taxa contratada não ultrapassou o patamar considerado abusivo pela jurisprudência, por se manter em conformidade com a média de mercado apurada pelo Banco Central.

A capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada, sendo válida nos termos da Súmula 539 do STJ e da MP no 2.170-36/2001.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são consideradas ilegais na ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, conforme decidido no Tema 958/STJ.

Quanto à contratação de seguro, restou comprovada a adesão voluntária da autora, inexistindo venda casada, nos termos do Tema 972/STJ.

A restituição dos valores indevidamente cobrados a título de tarifas deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de prova de má-fé por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: "1. É válida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada em contratos celebrados após 31.03.2000. 2. Os juros remuneratórios podem exceder 12% ao ano, desde que compatíveis com a média de mercado. 3. A cobrança de tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato exige a comprovação da efetiva prestação dos serviços.
4. Não há venda casada quando a contratação de seguro decorre de adesão voluntária e documentada pelo consumidor.
5. A restituição de valores indevidos, na ausência de má-fé, deve ocorrer de forma simples."

(N.U 1018516-25.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025) (Destaquei)

No caso
sub judice
, não se vislumbra qualquer violação à função social do contrato, à boa-fé objetiva ou ao equilíbrio contratual.

Pelo contrário, o instrumento contratual reflete consenso entre partes capazes e informadas, com cláusulas claras e prestação de serviço devidamente demonstrada.

Dessa forma, à luz da interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor, dos Temas 620, 958 e 972 do STJ, bem como da Súmula 566 do STJ, conclui-se pela ausência de abusividade ou ilegalidade nos encargos pactuados.

Por conseguinte, inexiste razão jurídica que justifique a revisão contratual pretendida, tampouco a restituição em dobro dos valores pagos, já que a cobrança dos encargos encontra respaldo legal e contratual, e sua prestação foi devidamente demonstrada.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, contudo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025